Tribunal: TJSP
Processo: 0002721-27.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615110
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0002721-27.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante/paciente
AMIR ABU SEKATANE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem,
mantendo-se incólume a decisão impugnada, V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0002721-27.2020.8.26.0000 -Voto no 12521
2
Habeas Corpus no 0002721-27.2020.8.26.0000
27a Vara Criminal da Comarca de São Paulo
Autos no 1514257-87.2019.8.26.0228
Impetrante/Paciente: Amir Abu Sekatane
Voto no 12.521
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Ilegalidade. Não se
visualizando manifesta ilegalidade no tratamento processual
dispensado ao paciente, cabe denegar a ordem reclamada, sem
prejuízo do exame do mérito íntimo de seus argumentos em
espaço e instrumento próprios.
Vistos.
Trata-se de ação de habeas corpus, sem pedido de liminar,
impetrada pelo paciente Amir Abu Sekatane, que estaria sofrendo
coação ilegal praticada pelo Juízo da 27a Vara Criminal da Comarca
de São Paulo, que, nos autos do processo em epígrafe, converteu em
preventiva sua prisão em flagrante, então operada pela suposta
prática do crime do artigo 33, caput da Lei 11.343/06.
Sustenta o impetrante/paciente, em síntese, ilegalidade da
decisão diante da falta de prova da traficância, sendo que a droga
com ele encontrada se destinava ao consumo pessoal.
Diante disso, busca a concessão de medida liminar e, ao final,
sua confirmação, para que seja colocado em liberdade e absolvido da
acusação da prática do crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06,
ou, subsidiariamente, sejam os fatos desclassificados para o crime do
artigo 28 da mesma lei, reconhecendo-se, ainda, o cerceamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0002721-27.2020.8.26.0000 -Voto no 12521
3
direito de defesa, eis que não lhe foi garantido tradutor ao longo do
processo, e a exacerbação da pena aplicada.
Indeferida a liminar (fl. 06) e prestadas informações pela
Autoridade Coatora (fl. 09), a Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo não conhecimento da ação ou, sucessivamente, pela denegação
da ordem (fls. 11/16).
É o relatório.
O paciente foi denunciado, processado e, ao final, condenado
pela prática do crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, ao
cumprimento da pena de sete (7) anos de reclusão, em regime
inicialmente fechado, e pagamento de setecentos (700) dias-multa, no
patamar mínimo legal.
Diante disso, a defesa apresentou recurso de apelação (fls.
136/162), sendo que, no momento, aguarda-se o julgamento por este
E. Tribunal de Justiça.
Note-se, portanto, que o paciente/impetrante utiliza o remédio do
habeas corpus como sucedâneo de medida recursal própria, que,
como mencionado, também já foi utilizada.
Não há espaço para se substituir, aleatoriamente, as medidas
recursais previstas expressamente na legislação processual pelo
pedido de habeas corpus, tal como, reiteradamente, vêm insistindo
nossos Tribunais Superiores.
No momento, portanto, não há ilegalidade a ser reparada por via
de habeas corpus, o que não impede, se for o caso, a apreciação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0002721-27.2020.8.26.0000 -Voto no 12521
4
inclusive de ofício, das matérias suscitadas pelo paciente em sede de
julgamento do recurso de apelação.
Enfim, não se visualiza a existência de manifesta ilegalidade no
processo a que está submetido o paciente, até porque o combate ao
mérito de sua aventada condenação há de ocorrer no sítio próprio.
Em face do exposto, denega-se a ordem, mantendo-se
incólume a decisão impugnada.
Mazina Martins
Relator